Tribunal: STF
Processo: ARE 1424262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL – TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Não há que se falar em sentença extra petita, quando não se decide a causa de modo diverso do pleiteado na exordial. Preliminar rejeitada.



    2. Comprovado o exercício da função pública, pelo tempo alegado, impõe-se o reconhecimento do vínculo respectivo com o ente público, para fins de contagem do tempo de serviço e de aposentadoria do servidor.



    3. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso III e § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ocorre que o apelado não questiona o ato de aposentadoria. O cerne da questão discutida na demanda não se refere à observância, ou não, dos requisitos para a concessão da aposentadoria integral por tempo de contribuição. A matéria em debate se resume à declaração do período em que o apelado efetivamente exerceu o cargo público no ente estadual.



    No caso, conforme se extrai dos autos, o apelado teve a sua aposentadoriaconcedida em 2014; contudo, foi considerado como tempo de serviço apenas o períodocompreendido entre 2003 e a data da aposentadoria.



    Ocorre que, de acordo com as declarações, contracheques, diários declasse, livros de registro de frequência e demais documentos acostados aos autos, o apeladoingressou no serviço público estadual – para o desempenho do cargo de professor da redeestadual de ensino – em 1º de fevereiro de 1987. O seu vínculo com o apelante, portanto, se deua partir daquela data.



    Ademais, há documentação nos autos que comprova o recolhimento decontribuições previdenciárias a partir de 1994. Também, consta nos autos contracheques queapontam o recolhimento daquele tributo no ano de 1990. Tais documentos indicam que oapelado, de fato, exercia as suas funções e contribuía para o regime próprio de previdência doEstado em período bastante anterior àquele reconhecido pelo apelante como início da prestaçãodo serviço (2003), de modo que cabia ao apelante o ônus de provar eventual não recolhimentodas contribuições, ou ausência de desempenho do cargo durante determinado período, o que nãoocorreu.



    Desta feita, não merece reparos a decisão de primeiro grau que reconheceuo tempo de serviço do apelado, no período de 01/02/1987 até 09/2014, como professor da redeestadual de Ensino – SEDUC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente